Tribunal: TJSP
Processo: 0004414-76.2021.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
AGRAVO – Progressão de regime – Sentenciado que cumpre pena pela prática de crimes graves (roubo qualificado e furto qualificado), com considerável pena por cumprir. Exame criminológico que não lhe é inteiramente favorável à concessão do benefício. Requisito subjetivo não preenchido. Agravo desprovido.